Tribunal: TJMT
Processo: 0019979-04.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019979-04.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PAULA MINARDI FONSECA - CPF: 418.720.688-47 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGANTE), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGANTE), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (EMBARGANTE), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (EMBARGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), PAULA MINARDI FONSECA - CPF: 418.720.688-47 (ADVOGADO), PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 418.829.298-96 (ADVOGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), FERNANDO PESSOA NOVIS - CPF: 124.211.587-02 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS - CPF: 175.474.448-65 (EMBARGANTE), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (EMBARGANTE), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (EMBARGANTE), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES COUTINHO - CPF: 329.626.268-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS E OUTROS E REJEITOU OS DA ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO FALSA – SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO TAMBÉM AJUIZADA PELOS AUTORES – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO A PARTE DOS CONTRATOS – TEORIA DA APARÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – BOA FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA REQUERIDA – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS E EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS. 1. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exequente exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 2. Devem ser acolhidos declaratórios opostos pela parte executada, para sanar omissão quanto à imperativa majoração de honorários advocatícios na sede recursal no caso de desprovimento de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte contrária, que já havia sucumbido em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, e também por ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS e FLÁVIO DE CARVALHO DIAS, contra o acórdão vinculado ao Id. n.

137717679, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes, para reformar parcialmente a sentença una proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de
“Embargos à Execução
” (Proc. nº 0024356-18.2017.8.11.0055), e nos autos da ação “
Cominatória Cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 19979-04.2017.811.0055), ambas ajuizadas Elza, Gabriel e Flávio contra a exequente Arca, para reformar parcialmente a sentença, mantendo a declaração de nulidade dos contratos que deram origem aos títulos executivos, e também, a inexistência dos créditos, mas afastando a determinação para que a parte executada promovesse o pagamento das 59.513,50 sacas de soja que foram entregues na Fazenda Netolândia.

Nos embargos vinculados ao Id. n. 138877672, a Arca afirma que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao fato de que o laudo pericial é nulo por cerceamento de defesa, além de contar com erros crassos, já que o perito concluiu erroneamente que os preços contratuais praticados eram superiores aos do mercado local à época dos fatos, confundindo preços de milho à vista com o valor da compra parcelada; de que, no caso concreto, a embargante jamais poderia ter cogitado haver vícios na representação e na atuação do funcionário dos embargados, e que a Arca sempre agiu diligentemente, e de boa-fé, cumprindo com todas as obrigações incumbidas à vendedora no âmbito de contratos firmados, correspondentes ao carregamento de mais de 380 mil sacas de 60 kg de milho nos caminhões indicados pelos ora embargados.

Ademais, o acórdão deixou de observar que é fato incontroverso que os embargados
“receberam 72.083,50 sacas de milho na Fazenda Netolândia, mas pagaram apenas o correspondente a 12.570 sacos de milho, fazendo-se necessário, pelo menos, o pagamento das 59.513,50 sacas restantes”.

Por fim, alega que não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais só por ter cobrado o pagamento do valor devido.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para prequestionar a matéria, e sanar as omissões apontadas.

Nos embargos vinculados ao Id. n.

139030699
, os executados pedem, exclusivamente, que seja sanado vício de omissão quanto a questão da majoração dos honorários em sede recursal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversária (cf. Ids. n. 140465156 e 140461186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Elza Junqueira de Carvalho Dias, Gabriel de Carvalho Dias e Flávio de Carvalho Dias, herdeiros de Lindolpho Pio de Carvalho Dias, ajuizaram duas ações contra a Arca Fomento Agrícola.

Na ação
“Cominatória Cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”

(Proc. nº 19979-04.2017.811.0055),

pediram o

reconhecimento da nulidade dos contratos protestados pela requerida, a inexigibilidade dos valores cobrados, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Nesses autos ambas as partes interpuseram recurso.

Na ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0024356-18.2017.8.11.0055),
os autores pediram
o reconhecimento de nulidade da execução, ante a inexistência de título executivo extrajudicial. Naqueles autos, somente os autores interpuseram recurso.

A sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, apreciando conjuntamente as duas ações, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Eis o que constou do acórdão embargado, que deu provimento ao recurso interposto pelos autores, e negou provimento ao recurso interposto pela requerida:

“(...)

Preambularmente, rejeito a preliminar de anulação da sentença por “nulidade do laudo pericial por cerceamento do direito de defesa”, pois, além de eventual nulidade do laudo pericial não implicar em anulação de sentença, não restou demonstrado, no caso, o alegado cerceamento de defesa, já que a alegação de que o perito “falhou em prestar os esclarecimentos necessários, não tendo realizado as diligências solicitadas e se baseando, única e exclusivamente, em comprovantes que em nada se relacionam ao pagamento pelo milho fornecido pela ARCA”, não indica que a parte teve o seu direito de defesa cerceado, até porque eventuais falhas no método adotado pelo perito (que no caso, não foram provadas) não cerceiam a defesa da parte, que possui, durante o trâmite processual, várias oportunidades para provar as suas alegações.

Quanto ao mérito, como se vê, a sentença declarou a nulidade dos contratos que deram origem ao débito cobrado dos autores, mas, mesmo assim, manteve os efeitos de parte deles.

Nenhuma das partes questionam a nulidade da procuração por meio da qual os negócios foram celebrados.

Os autores afirmam que, como a sentença declarou a nulidade de todos os contratos, não há como impor aos autores o pagamento de débitos decorrentes de contratos nulos.

A Arca, por outro lado, afirma que a teoria da aparência, e a boa-fé manifesta dos apelantes afasta as consequências da nulidade dos contratos celebrados com procuração falsa por Wagner Aparecido de Oliveira Junior, que é funcionário dos autores, e já havia celebrado outros negócios em nome deles.

O art. 166 do Código Civil prevê que o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Segundo o parágrafo único do art. 168 do mesmo código, “as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes”, e, segundo o art. 169, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Sobre o tema, Orlando Gomes preleciona que “o contrato nulo não produz qualquer efeito; é, segundo feliz expressão, um natimorto. Para a nulidade se reconhecida, não é preciso provocação. Ao juiz cabe pronunciá-la de ofício”.

Quanto a teoria da aparência, na qual se prende a requerida, a doutrina conceitua a aparência de direito como "uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740).

Normalmente, a teoria da aparência é aplicada para dar efeitos à negócios que transmitem bens, realizados por quem não é o verdadeiro proprietário, para que o adquirente de boa-fé não perca o bem adquirido de quem parecia ter legitimidade para realizar a transmissão.

No caso, já é extremamente questionável a aplicabilidade da teoria para fins de recebimento de dívidas contraídas por meio de procuração nula, mas, ainda que a resposta seja positiva, o STJ entende que só é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, no caso em que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula nº 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1543567/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

No presente caso, conquanto comoventes as alegações feitas pela requerida no presente recurso, devem ser prestigiadas as considerações feitas pelo magistrado que sentenciou o feito, e, considerando os trechos destacados na sentença, e o contexto probatório, não há indícios de boa-fé da Arca, que celebrou contratos extremamente questionáveis, em valores considerados anormais pelo laudo pericial mencionado na sentença, não há como, com base na alegada teoria da aparência, afastar vício tão grave como é o da nulidade.

E, partindo da premissa de que são nulos os contratos questionados nos presentes autos, realmente não há como impor aos autores a obrigação de pagar pelos débitos referentes a tais contratos, e a Arca realmente deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por ter negativado/protestado os autores por tais débitos.

(...)”.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Como se vê, o recorre utiliza o termo “omissão” para rediscutir suas alegações, no sentido de que não há nulidade nos contratos que deram origem ao débito, que nula é a perícia realizada nos autos, e que não há falar em danos morais indenizáveis, sendo que todas essas questões foram abordadas, seja no acórdão embargado, seja no acórdão que desproveu o apelo interposto pelos executados no Proc. n. 0024356-18.2017.8.11.0055.

Constata-se, portanto, que a decisão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela Arca, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto a questão dos honorários, o acórdão realmente padece de omissão, considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é imperativa nos casos de
“não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”,
quando “
a verba honorária sucumbencial (for) devida desde a origem no feito em que interposto o recurso”
, portanto, o acolhimento dos declaratórios é medida de rigor.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por

ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS E FLÁVIO DE CARVALHO DIAS
, para sanar o vício e complementar a decisão embargada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e
rejeito os embargos opostos pela ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022